Tribunal: STF
Processo: ARE 1553787
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por F. Lima & A. Lima Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. COBRANÇA ANTECIPADA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS COM BASE NO DECRETO ESTADUAL Nº 442 /2015. SOCIEDADE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 970.821 (TEMA Nº 517/STF). EXIGÊNCIA NA FORMA ANTECIPADA QUE DEPENDE DA PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 598.677 (TEMA Nº 456/STF). LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 QUE AUTORIZA A COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. a) “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (STF. RE 970821, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021). b) “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (STF. RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).” (Apelação Cível n° 0007318-35.2017.8.16.0190, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 06.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná considerou legítima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre a entrada de mercadoria no território estadual, quando devido por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional. Tal entendimento fundamentou-se na regulamentação prevista no art. 5º, §§ 6º e 8º, da Lei Estadual nº 11.580/96, nos arts. 7º, § 7º, e 16 do RICMS/PR (Decreto nº 7.871/2017), bem como no Decreto Estadual nº 442/2015. Veja-se:



    “É que, no Estado do Paraná, a regulamentação do pagamento antecipado de ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual ocorre por meio do art. 5º, § 6º e 8º, da Lei nº 11.580/96; arts. 7º, § 7º e 16, ambos do RICMS/PR (Decreto nº 7.871/2017) e Decreto Estadual nº 442/2015. 



    Com efeito, de acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.580/96, “poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, na forma e nos casos estabelecidos pelo Poder Executivo”. O RICMS/PR, em previsão idêntica, dispõe em seu art. 7º, § 7º, que “será exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, observado o disposto no art. 16 deste Regulamento (§ 6º do art. 5º da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996)”. 



    Referido Regulamento prevê ainda, no mencionado art. 16, que “na hipótese do § 7º do art. 7º deste Regulamento, o imposto a ser recolhido por antecipação, pelo contribuinte ou pelo responsável solidário, no momento da entrada no território paranaense de bens ou mercadorias destinadas à comercialização ou à industrialização oriundos de outra unidade federada, corresponderá à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, aplicada sobre o valor da operação constante no documento fiscal”. 



    E, em que pese o esforço argumentativo da apelante, não há falar em inexigibilidade do tributo em questão uma vez que a antecipação do pagamento de ICMS prevista pelo Decreto Estadual nº 442/2015 alicerça-se justamente no art. 5º, § 6º, da Lei Estadual nº 11.580/1996. 



    E, ainda que assim não fosse, é certo que a Lei Estadual nº 18.879/2016 sanou a ausência do critério temporal para a referida cobrança ao incluir o § 8º no art. 5º da Lei Estadual nº 11.580/1996, que entrou em vigor em 30.9.2016, antes, portanto, da impetração do mandamus em 13.9.2017. Confira-se: 



    “§ 8º O imposto de que trata o § 6º deste artigo será exigido do adquirente, independentemente do regime de apuração que adote, no momento da entrada no território paranaense de mercadoria destinada à comercialização ou à industrialização. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 18879 DE 27/09/2016).”



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 11.580/96 e Decretos nº 7.871/2017 nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE nº 1.248.967-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.392.512-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.05.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente